Tribunal: TJMT
Processo: 0014885-08.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014885-08.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.095.301-10 (APELANTE), SIRLENE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 570.838.191-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO RECONHECEU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PREJUDICADO O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – PROVA COLHIDA NOS AUTOS – ÁREA DESMEMBRADA DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO E PROLONGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS COM CIÊNCIA DO AUTOR – MARCO INICIAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO -

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS - APELO PREJUDICADO.

1 - À luz do art. 1238, parágrafo único, do Código Civil, em razão da natureza real da ação de desapropriação indireta, o prazo prescricional é de 10 anos.

2 - No caso concreto, considerando a época do desapossamento e a data do ajuizamento da presente demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

3 - Com relação ao pedido ao pedido de litigância de má-fé formulado pelo Município Recorrido, o mesmo não procede ante à ausência de comprovação de prática dolosa, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida.

4 -
Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018.
(AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0014885-08.2015.8.11.0003

APELANTE:
LAURO HENRIQUE DE ARAÚJO PEREIRA

APELADO:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Lauro Henrique de Araújo Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando o Autor no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Irresignado, o Apelante apresentou recurso de apelação, alegando, em síntese, que é legítimo proprietário das áreas de 899,00m2 e 51,35m2, localizadas no município de Rondonópolis/MT, conforme matrículas nos. 66.849 e 66.857 e quando iniciou a construção de um muro na área, foi surpreendido pelo Réu com o ingresso de uma ação demolitória, na qual argumenta ser legítimo proprietário do bem imóvel.

Assegura que de acordo com as matrículas do imóvel anexada aos autos, a propriedade em questão jamais foi da municipalidade. A matrícula originária de no. 66.849, a qual está às fls. 16, informa que a área total era de 4.542,05m2, formada pela unificação dos lotes 1 e 2, da quadra 16 e da área no. 01, caracterizada de lote no 1⁄2, da quadra no 16, do loteamento denominado Prolongamento Jardim Mato Grosso, sendo esta desmembrada em 8 (oito) lotes, bem como gerando outras matrículas nos. 66.850, 66.851, 66.852, 66.853, 66.854, 66.855, 66.856, 74.602 e 74.603, 66.857, conforme fls. 46/57, porém restando a área de 899,00m2 remanescente caracterizada como área B e área de 51,35m2 denominada de área A.

Afirma que, ambas as áreas estão constando como prolongamento de ruas, utilizadas como via pública, todavia, sem constar a transferência destas áreas ao Município de Rondonópolis, conforme laudo pericial de fls. 219/221, o que comprova a expropriação indevida pelo Município de Rondonópolis, que não realizou procedimento legal para desapropriação com o pagamento da devida e justa indenização ao legítimo proprietário, ora Recorrente.

Aduz que, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu erroneamente que a planta topográfica de fls. 95, o mapa de fls. 91 e os memoriais descritivos de fls. 104/105, deixavam claro que as referidas áreas passaram a ser ocupadas com a complementação da Rua A e com o prolongamento da Rua F. Todavia, assevera que tais documentos foram produzidos unilateralmente pelo Recorrido, que se apropriou de forma indevida de imóvel que não lhe pertencia, sem o devido processo legal de desapropriação.

Diz que, não consta nos autos um documento sequer que comprova a origem dos imóveis ser da municipalidade, também não há prova referente ao meio de aquisição das áreas pelo Município, fato este comprovado pelo laudo pericial de fls. 212/213, mais precisamente na resposta ao quesito quanto a existência de desapropriação da área, ao qual o perito disse que
não constam termos ou registro de transferência destas áreas à Prefeitura Municipal, porém ambas são utilizadas como vias públicas.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida e condenar o Município de Rondonópolis no pagamento da indenização, conforme requerido na inicial.

Certidão de tempestividade do recurso (id. 20219474).

O Município de Rondonópolis apresentou contestação, pugnando pelo desprovimento do recurso, pugnando pela condenação do Autor em litigância de má-fé e na sucumbência recursal, conforme previsão contida no artigo 85, § 11, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 24858967).

No id. 54453986, esta Relatora verificou que o Autor afirma na inicial que somente teve ciência de que o Município havia efetivado o desmembramento de parte de sua área em maio de 2006, quando foi citado da ação demolitória ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor do ora Apelante. No entanto, apesar da afirmação mencionada, os documentos constantes nos autos, mormente a matrícula no. 66.849 (fls. 50),

demonstra que a área total de 4.542,05 m2 foi desmembrada em 8 (oito) lotes descritos e caracterizados nas matrículas nos. 66.850 e 66.857; que 51,35m2, caracterizada como área A, está ocupada com a complementação da Rua A; e 899 m2, caracterizada como área B, está ocupada com o prolongamento da Rua F, averbado em 17-6-2004, sendo a presente ação ajuizada somente em 5-10-2015, portanto, em princípio, prescrita.

Desse modo, em cumprimento ao artigo 10 do Novo Código de Processo Civil, foi determinada a intimação das partes para se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sobre eventual reconhecimento da prescrição.

O município Recorrido manifestou no id. 54744470, afirmando que, inobstante a omissão do tema na instância inferior, trata-se de matéria de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer momento e grau de jurisdição.

Por sua vez, o Recorrente apresentou manifestação no id. 61427502 não concordando com a ocorrência da prescrição e reiterou que a ciência se deu após a citação em maio de 2014, da Ação Demolitória proposta pelo município de Rondonópolis-MT, conforme feito no 263/2006 (código 383703), que tramitou perante a Primeira Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, e a ação indenizatória foi proposta em 5-10-2015, dentro do prazo prescricional estabelecido no art. 1.238 do atual Código Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Lauro Henrique de Araújo Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenando o Autor no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-que o Apelante/Autor afirma na inicial que somente teve ciência de que o Município havia efetivado o desmembramento de parte de sua área em maio de 2006, quando foi citado da ação demolitória ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor do ora Apelante.

Ocorre que, apesar da mencionada afirmação, os documentos constantes nos autos, mormente a matrícula no. 66.849 (fls. 50),

demonstra que a área total de 4.542,05 m2 foi desmembrada em 8 (oito) lotes descritos e caracterizados nas matrículas nos. 66.850 e 66.857; que 51,35m2, caracterizada como área A, está ocupada com a complementação da Rua A; e 899 m2, caracterizada como área B, está ocupada com o prolongamento da Rua F, averbado em 17-6-2004, sendo a presente ação ajuizada somente em 5-10-2015, portanto, prescrita.

Além disso, na perícia judicial de fls. 212/223, o perito do Juízo consignou no laudo que:

[...]. As 2 áreas objeto da perícia, denominadas de “A” e “B”, são provenientes de desmembramento (parcelamento em lotes menores de uma área original, matriculada sob no. 66.849 (fls. 16), que tinha área total de 4.542,05m2.

Desta área menor (situação original), foram desmembrados 8 lotes, com as seguintes dimensões:

Lote 01: 566,68m2

Lote 02: 392,24m2

Lote 03: 445,96m2

Lote 04:526,50m2

Lote 05: 415,50m2

Lote 06: 360,00m2

Lote 07: 360,00m2

Lote 08: 524,82m2

A somatória das áreas dos lotes desmembrados é de 3.591,70 m2, e a área total (situação original – terreno antes de ser desmembrado) tem 4.542,05 m2, restando 950,35 m2, que é área da doma das áreas objeto deste processo (área “A” e área “B” possuem 950,35 m2).

As áreas “A” e “B” fazem parte do processo de desmembramento (fl. 95),
porém nos Autos não constam as suas matrículas individualizadas. Consta somente a matrícula de no. 66.849 (fl. 16), que foi cancelada, pela área original, que nela consta, ter sido desmembrada e dela terem sido “criados” 8 lotes.

Este desmembramento teve registro em 17/06/2004, naquela época, quando haviam áreas remanescentes, que não faziam parte dos lotes desmembrados, elas somente eram citadas em matrícula e tinham seus registros cancelados. Nos dias de hoje (data de entrega do laudo), quando tal situação ocorre, são criadas matrículas e/ou termos de transferência individuais para cada área remanescente e estas áreas são transferidas para a prefeitura Municipal, onde consta que nela serão destinados prolongamentos de ruas (estas complementações de ruas constam na matrícula no. 66.849, que foi cancelada).

Foi juntada cópia do requerimento de desmembramento da área (fl.94), onde consta requerimento e demais documentos assinados pelo proprietário, onde consta que as áreas a serem desmembradas (fls. 95), constando lá também as áreas “A” e “B” como ruas. Porém não consta nos Autos termo de transferência destas áreas à Prefeitura Municipal. [...].

[Destaquei].

Conclui-se, pelo conjunto probatório dos autos, que as áreas de 899,00m2 e 51,35m2, objeto da presente ação, não pertencem mais ao Recorrente/Autor e que este tinha pleno conhecimento de que as referidas áreas foram ocupadas com a complementação da Rua A e prolongamento da Rua F, tendo em vista que consta a sua assinatura na planta topográfica do processo de desmembramento de fls. 95, documento datado de junho de 2004, a qual não foi contestada pelo Apelante/Autor.

Apesar do Magistrado de Primeiro Grau não mencionar acerca da prescrição, nota-se que o conclusão foi no sentido de que desde o processo de desmembramento, o Autor/Recorrente tinha pleno conhecimento de que a área foi destinada à complementação e prolongamento de vias públicas. Veja-se:

[...]. O conjunto probatório trazido aos autos aponta que, de fato, o autor era proprietário de uma área de 4.542,05 m2, descrita na matrícula no 66.849, e que referida área foi desmembrada em oito lotes, restando duas áreas, área A de 51,35 m2 e área B de 899 m2, cuja localização se verifica no mapa de fls. 91.

Embora o autor afirme que referidas áreas ainda lhe pertencem, a planta topográfica de fls. 95, o mapa de fls. 91, os memoriais descritivos de fls. 104/105, deixam claro que referidas áreas passaram a ser ocupadas com a complementação da Rua A e com o prolongamento da Rua F.

Tal definição também consta na matrícula no 66.849, na averbação 1, na qual se verifica em que a área total de 4.542,05 m2 foi desmembrada em 8 (oito) lotes descritos e caracterizados nas matrículas nos 66.850 e 66.857; que 51,35m2, caracterizada como área A, está ocupada com a complementação da Rua A; e 899 m2, caracterizada como área B, está ocupada com o prolongamento da Rua F (fls. 50).

Como se vê, toda a área da matrícula no 66.849 teve uma destinação, sendo, inclusive, encerrada.

Assim, não há dúvidas que as áreas de 51,35 e 899 m2 não pertencem mais ao autor, e que este tinha pleno conhecimento de que cujas áreas foram ocupadas com a complementação da Rua A e prolongamento da Rua F, já que consta sua assinatura na planta topográfica do processo de desmembramento de fls. 95.

Pelo que se percebe, o autor acompanhou todo o processo de desmembramento, sendo averbado tudo na matrícula mãe, ou seja, as matrículas dos lotes desmembrados, bem como a destinação das áreas remanescentes.

Em que pese não conste termo de transferência destas áreas ao Município de Rondonópolis, os documentos juntados aos autos, notadamente a planta topográfica de fls. 95 e os memoriais descritivos de fls. 104/105, apontam claramente que referidas áreas foram cedidas pelo autor ao Município, quando do processo de desmembramento dos lotes (requerimento de fls. 94), a fim de serem destinadas às vias públicas.

Se assim foi feito, inclusive, sem qualquer indenização do Município ao demandante, foi com o conhecimento do autor, já que este tinha ciência da destinação de toda a área da matrícula no 66.849, mormente da área de 950,35 m2.

O perito afirmou no laudo pericial de fls. 213/223 que o desmembramento teve registro em 17/06/2004
, e que, nessa época, quando havia áreas remanescentes, que não faziam parte dos lotes desmembrados, elas somente eram citadas na matrícula e tinha seu registro cancelado. E que, nos dias de hoje (data da entrega do laudo), quando tal situação ocorre, são criadas matrículas e/ou termos de transferência individuais para cada área remanescente e estas áreas são transferidas para a Prefeitura Municipal, onde consta que nela serão destinados prolongamentos de ruas (estas complementações de ruas constam na matrícula no 66.849, que foi cancelada) (fls. 219).

Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão, verifico que, quando do desmembramento, a área total de 950,35 m2 foi destinada à complementação e prolongamento de vias públicas, com total ciência do autor.

Assim, o requerente não faz jus à indenização pela referida área, já que a destinação da área remanescente (51,35 e 899 m2) foi definida em junho de 2004, quando do desmembramento, sendo que o requerente tinha o total conhecimento de tudo que foi deliberado no desmembramento da área maior de 4.542,05 m2.
[...]. [Destaquei].

Ademais, apenas à título de informação, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, observa-se que a Ação Demolitória (código 383703), ajuizada pelo Município de Rondonópolis em face do ora Apelante foi julgada procedente para determinar que o Apelante promova, no prazo de 30 (trinta) dias,
a demolição do muro construído sobre a Rua F, pertencente ao Município
, sob pena de ser determinada a demolição de qualquer construção que ocupe indevidamente a aérea pública às suas expensas, sentença mantida pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos do recurso de apelação no. 2358/2015.

Desse modo, consoante orientação do Eg. Superior Tribunal de Justiça, na ação de desapropriação indireta, na hipótese de realização de obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel, o prazo de prescrição é de 10 anos, conforme os novos prazos definidos no Código Civil vigente,
verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE NATUREZA REAL.USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 119/STJ. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO. PRESCRIÇÃO DECENAL. REDUÇÃO DO PRAZO. ART. 2.028 DO CC/02. REGRA DE TRANSIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 27, §§ 1o E 3o, DO DL 3.365/1941.

1. A ação de desapropriação indireta possui natureza real e, enquanto não transcorrido o prazo para aquisição da propriedade por usucapião, ante a impossibilidade de reivindicar a coisa, subsiste a pretensão indenizatória em relação ao preço correspondente ao bem objeto do apossamento administrativo.

2. Com fundamento no art. 550 do Código Civil de 1916, o STJ firmou a orientação de que “a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos” (Súmula 119/STJ).

3. O Código Civil de 2002 reduziu o prazo do usucapião extraordinário para 10 anos (art. 1.238, parágrafo único), na hipótese de realização de obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel, devendo-se, a partir de então, observadas as regras de transição previstas no Codex (art. 2.028), adotá-lo nas expropriatórias indiretas.

4. Especificamente no caso dos autos, considerando que o lustro prescricional foi interrompido em 13.5.1994, com a publicação do Decreto expropriatório, e que não decorreu mais da metade do prazo vintenário previsto no código revogado, consoante a disposição do art. 2.028 do CC/02, incide o prazo decenal a partir da entrada em vigor do novel Código Civil (11.1.2003).

5. Assim, levando-se em conta que a ação foi proposta em dezembro de 2008, antes do transcurso dos 10 (dez) anos da vigência do atual Código, não se configurou a prescrição.

6. Os limites percentuais estabelecidos no art. 27, §§ 1o e 3o, do DL 3.365/1941, relativos aos honorários advocatícios, aplicam-se às desapropriações indiretas. Precedentes do STJ.

7. Verba honorária minorada para 5% do valor da condenação.

8. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para redução dos honorários advocatícios.

(REsp 1300442/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 18/06/2013).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. EXISTÊNCIA DE OBRAS NO IMÓVEL OBJETO DA EXPROPRIAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. RECENTE PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO: ERESP 1.575.846/SC. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1.575.846/SCA, em 26/6/2019, consignou ser decenal o prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória por desapropriação indireta, na hipótese de ter havido obras, por parte do poder público, no imóvel objeto da expropriação, como ocorre no caso em foco.

2.
In casu
, houve interrupção do prazo prescricional em 23/10/1995, em razão da publicação do decreto expropriatório, sendo certo que não decorreu mais da metade do prazo vintenário do Código Civil revogado, consoante a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil vigente. Logo, deve ser aplicado o parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil vigente, que prevê prazo prescricional decenal. Portanto, ressoa evidente o aperfeiçoamento da prescrição, já que a ação indenizatória apenas foi proposta em 10/6/2014.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp 1510490/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019).

Essa egrégia Câmara também se posiciona nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DO MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROVA COLHIDA NOS AUTOS – DECRETOS – MARCO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A prescrição nas ações indenizatórias por desapropriação indireta era vintenária, consoante o verbete no 119 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, em vista da entrada em vigor do atual Código Civil, o prazo se reduziu para dez anos (art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil).

2 - No caso concreto, considerando a época do desapossamento e a data do ajuizamento da presente demanda, deve ser observado o novo prazo. A questão da prescrição das ações indenizatórias por desapropriação indireta está se encaminhando para a pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional, quando reduzido, observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, passa a contar da vigência deste. O prazo prescricional de dez anos deve ser contado, no caso, a partir do início da vigência do Código Civil de 2002. Prescrição implementada.

(N.U 0018417-16.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA –PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – PRAZO DECENAL - PRECEDENTES DO STJ – LAUDO PERICIAL – CRITÉRIOS OBJETIVOS – VALOR DE MERCADO – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz do art. 1238, parágrafo único, do Código Civil, em razão da natureza real da ação de DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, o prazo prescricional é de 10 anos.

2. Laudo pericial que considerou as características da área efetivamente atingida pela expropriação, como, por exemplo, localização, acesso e construções nas proximidades do terreno.
3. “Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações indenizatórias por DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, o valor da indenização pode ser apurado com base no valor de mercado do imóvel vigente à época do apossamento, pois esse critério atende a regra constitucional da justa indenização (art. 5o , XXIV , CF/88 ).” (TJMT – RNS 64036/2008 – Relator Des. José Ferreira Leite – 10/11/2009).

4. Recurso desprovido.

(N.U 0004841-39.2006.8.11.0004, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/03/2019).

Dessa forma, como a ação foi proposta apenas em 5-10-2015, verifica-se que consumou o prazo prescricional.

Por fim, o Recorrido, nas contrarrazões da Apelação, postulou a condenação do Recorrente ao pagamento da multa por litigância de má-fé e honorários recursais.

No que tange ao primeiro pedido, o mesmo não procede ante à ausência de comprovação de prática dolosa, a qual deve ser cabalmente demonstrada e não meramente ou supostamente presumida.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PROCESSUAL E VIOLAÇÃO AOS ARTS 77 E 80 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

1. Não houve qualquer indício a evidenciar, pelo patrono, ora Apelante, alteração da verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento processual ou proceder de modo temerário, ou seja, não houve qualquer violação aos deveres da parte ou afronta aos artigos 77 e 80, ambos do Código de Ritos.

2. Assim, se não houve a comprovação de dolo processual, deve a litigância de má-fé ser rechaçada e excluída, haja vista que a má-fé não pode ser presumida, mas sim cabalmente comprovada.

3. Recurso provido.

(TJ/MT - N.U 1010532-17.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/8/2020, Publicado no DJE 27/8/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL SUSPENSA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EMISSÃO DE GUIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES REFERENTES À VERBA HONORÁRIA E, POSTERIORMENTE, A PENHORA ON LINE – DECISÃO CONDENATÓRIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DOLO POR PARTE DO EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro, se evidente essa intencionalidade. Logo, se inexistente essa condição, não há falar em condenação por violação ao princípio da boa-fé processual.

(TJ/MT - N.U 1012070-25.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/8/2020, Publicado no DJE 14/9/2020).

Em relação à majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que foram arbitrados de acordo com a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador que atuou no feito.

Todavia, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em favor do recorrido, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2° a 6°, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2° e 3° para a fase de conhecimento.”

Importante ressaltar que, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorreu no presente caso, diante do prejudicialidade do recurso de apelação apresentado pelo Autor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cujo valor da causa, em agosto de 1999, era de R$ 11.464,06 (onze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e seis centavos). Na sentença, julgaram-se procedentes os embargos, reconhecendo-se a prescrição, fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% sobre o valor da causa. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos parâmetros previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os parâmetros estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do referido artigo. Nesse sentido, confiram-se: REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 31/8/2017.

III - Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que somente é cabível a aplicação do art. 85, §11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017 e REsp 1.727.396/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018.

IV - A regra prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 determina a majoração dos honorários em caso de interposição de recurso voluntário pela parte. No caso dos autos, não houve interposição de recurso (apelação) pelo Estado do Rio Grande do Sul. Houve somente análise da remessa necessária pelo Tribunal
a quo
, caso em que não se aplica a majoração, que tem como causa a interposição de recurso voluntário.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1805646/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 10/3/2020).

Deste modo, tenho como razoável a majoração dos honorários fixados no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu também no âmbito do recurso.

Com essas considerações, de ofício, reconheço a prejudicial de prescrição, para julgar extinta a ação de Desapropriação Indireta, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, restando prejudicado o apelo. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono da parte apelada à importância de 1% (um por cento), sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11, do NCPC. Recurso de Apelação prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021